Tribunal: TJMT
Processo: 1011734-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011734-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI, CARLOS PINTO DE MAGALHAES, TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO
AGRAVADO: VALDOMIRO LACHOVICZ, L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP, GILBERTO MARCOS ZIELINSKI, TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI, DIONES AMARAL DOS SANTOS, LUIS RICARDO DE MAGALHAES, MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Vistos etc.
Cumpra-se integralmente a determinação contida no Id 109169969.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora